Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704720-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO VIEIRA DE CARVALHO FERNANDES contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros. O juiz indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, sob o fundamento de que o pedido deveria ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial (ID 217894823, decisão integrada pela decisão de ID 222755867, autos de origem). Em suas razões (ID 68634855), o agravante sustenta que: 1) o crédito exequendo é atualmente de R$ 226.959,71; 2) apesar das reiteradas tentativas de constrição, nenhum valor foi penhorado; 3) “foi requerida a penhora sobre imóvel pertencente às agravadas, a qual não se concretizou, pois a empresa alienou o bem sem promover a devida averbação na matrícula”; 4) as agravadas continuam operando com o nome fantasia de "IX Incorporadora", inclusive com a venda de imóveis; 5) mesmo após ter sido encerrada a recuperação judicial, o juiz indeferiu o pedido de penhora sobre o crédito oriundo dessa transações; 6) “o encerramento da recuperação judicial implica a retomada plena da autonomia patrimonial da empresa, cessando a necessidade de qualquer intervenção do juízo recuperacional”; 7) há indícios de que as executadas estejam ocultando o seu patrimônio. Requer o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos créditos oriundos da comercialização dos imóveis das agravadas independente de submeter o pedido ao Juízo Recuperacional. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68635710/68635713). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferida a tutela recursal. No caso, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata constrição de bens da empresa nos termos requeridos. Apesar da agravante alegar que as executadas ocultam patrimônio, inexiste prova inequívoca de que tenham, efetivamente, praticado atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses ou a dilapidação patrimonial. Registre-se que a suposta compra e venda em prejuízo a presente execução foi realizada há anos (2017) e não há pronunciamento judicial acerca de fraude à execução. É necessária, antes de determinar atos de constrição das executadas na origem, a manifestação das devedoras para saber se há no momento qualquer limitação ao pagamento do crédito reclamado no cumprimento de sentença, se este foi devidamente habilitado em outro momento, bem como a maneira como entendem que o débito deve ser pago. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator